Tribunal: TJSP
Processo: 2264394-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Decisão que indeferiu a tutela antecipada. Autora admite a emissão dos cheques, que contem todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, bem como constituem ordem de pagamento à vista. Ausência de probabilidade do direito invocado. Recurso desprovido.